Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707955-82.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO SALVATO, PAULO VICTOR NUNES DE MELO, AMINTAS DA SILVA RIBEIRO, SONIA DIAS AMORIM APELADO: SONIA DIAS AMORIM, AMINTAS DA SILVA RIBEIRO, MARIA ALAIDE OLIVEIRA DE CARVALHO, PAULO VICTOR NUNES DE MELO, RONALDO SALVATO D E C I S Ã O O apelante PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO postula em seu recurso de apelação (ID 40642914 - Pág. 4 e 5) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o alegado estado de hipossuficiência, o Apelante carreou aos autos as declarações de ajuste anual de imposto de renda dos últimos 3 anos, diversos extratos bancários e de cartões de crédito, bem como tomografia computadorizada que indica a presença de pólipo nos seios paranasais (ID 42797404 e seguintes). É o necessário. Passo a analisar o pleito formulado. Os documentos colacionados nesse momento não servem ao desiderato do Apelante. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso não comprovam a incapacidade financeira de o Apelante arcar com as despesas processuais. Apesar da ausência de declaração de renda significativa à Receita Federal nos últimos 2 anos, verifica-se que o apelante é Advogado e, em consulta realizada no sistema dos processos judiciais eletrônicos do TJDFT constata-se que atua como causídico em mais de 40 processos somente depois de 2021. Antes desse período acompanha outras dezenas de processos judiciais. Tais registros no sistema do processo judicial eletrônico do TJDFT demonstram que a atuação profissional do apelante não estagnou com a desvinculação à sociedade advocatícia que fazia parte e são incompatíveis com as alegações de pobreza e hipossuficiência. De outro giro, não há menção nos autos de gastos extraordinários que possam comprometer a sua subsistência, mesmo levando-se em consideração a tomografia dos seios paranasais que foi apresentada. Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Repisa-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento do preparo comprometeria o atendimento das necessidades da recorrente. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada, concluo pela negativa de concessão do benefício postulado. Com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça reclamada pelo Apelante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator